Tribunal: TJPA
Processo: 0809240-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809240-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADIMILSON LUIS MEZZOMO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0809240-76.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Agravo Regimental em

Habeas Corpus

Comarca:
Breu Branco

Agravante:
Edimilson Luís Mezzomo

Advogado: César Ramos da Costa

Agravada: Decisão Monocrática presente à ID 21125249.

Procuradora de Justiça: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR NÃO SER CABÍVEL NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DO RECORRENTE EM VER PROCESSADO O MANDAMUS POR ENTENDER QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU É SUSPEITO PARA ATUAR NA REFERIDA AÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA JULGAR O FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE IMPROCEDENTE.
Matéria que não é cabível em sede de habeas corpus, por demandar análise de vasto material probatório, não sendo permitido na espécie, além do que o paciente/agravante não é mais prefeito municipal, não possuindo foro por prerrogativa de função neste Tribunal de Justiça estadual.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de
votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do e. relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em
Habeas Corpus
interposto por
Edimilson Luís Mezzomo
, contra decisão monocrática proferida na ID 21125249, que não conheceu do
writ
manejado.

Habeas Corpus
impetrado
contra ato praticado pelo MM. Juízo
de Direito da Vara da Comarca de Breu Branco/Pa, relatando o impetrante que o paciente/agravante é acusado da suposta prática de fraude em licitações, no período em que era prefeito do município de Breu Branco, incorrendo nos crimes tipificados nos arts. 288, 312, 317, § 1º, 322, todos do CPB, e 90, da Lei nº 8.666/1993, c/c o 69, do Código Penal, ou, alternativamente, nos incisos I, II e III, do 1º, do Decreto-Lei nº 201/1967, e 90, da Lei nº 8.666/1993, c/c o 69 e 71, do Código Penal, autos do processo de nº 0004970-02.2016.8.14.0000.

Suscitou,
constrangimento ilegal
devido à nulidade das provas que embasam a denúncia, e que a autoridade coatora não apreciou, de forma idônea, as questões suscitadas na resposta à acusação.

Ao final, à ID 19902397, requer:

1. A concessão da LIMINAR ora pretendida para o fim de determinar o SOBRESTAMENTO do curso do processo (Ref. Processo no. 0004970-02.2016.8.14.0104), até final deliberação desta Corte; e

2. No mérito e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, confirmando a liminar quiçá deferida, para:

a) nos termos do acórdão que reconheceu a suspeição do juiz JOSÉ JONAS LACERDA DE SOUSA por amizade íntima com o Promotor de Justiça FRANCISCO CHARLES PACHECO TEIXEIRA, decretar a nulidade de todos os atos praticados por aquele magistrado e, por corolário, determinar TRANCAMENTO da ação penal ora combatida; ou

b) reconhecer a usurpação de competência deste tribunal e, consequentemente, decretar a nulidade da investigação do Ministério Público no PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL (PIC) n. 001/2016/MPPA/PJBB, que serve de base à denúncia e ao aditamento, determinando o igual TRANCAMENTO da ação penal; ou

c) reconhecer o cerceamento de defesa, determinando que juízo coator aprecie, como entender de direito e de forma individualizada, todas as questões constantes da resposta à acusação do paciente para, após e somente após, designar, se for o caso, audiência de instrução e julgamento.

A liminar postulada foi indeferida, conforme
ID nº 20099844
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 20255546
.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pela denegação da ordem.

Em Decisão Monocrática, constante na ID 21125249 não conheci do
writ
por ser incabível ao caso em questão.

Interposto Agravo Regimental, ID 21183090,
alegando, em suas razões recursais, um aduzido desacerto da decisão recorrida, pois afirma que já é entendimento pacífico nos tribunais pátrios, assim como no STJ, o cabimento de habeas corpus contra decisão similar a que está sendo combatida no mandamus impetrado, requerendo assim que a decisão agravada seja cassada e retomado o processamento normal do habeas corpus impetrado.

Informou também o recorrente sua intenção em realizar sustentação oral do presente feito
, requerendo sua intimação pessoal quando da pauta de julgamento.

Em novo Parecer Ministerial presente de
ID 21294472
, a d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do presente agravo regimental.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Em que pese a argumentação trazida pela parte agravante, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios termos, já que o
habeas corpus
impetrado se mostra incabível em temas dessa envergadura, além do que em nenhum momento verificou-se a competência desta e. Corte de Justiça para julgar a ação penal instaurada em primeiro grau de jurisdição, pois como afirmou o próprio impetrante na inicial deste
writ
o paciente não é mais prefeito do município de Breu Branco, não possuindo então foro por prerrogativa de função junto a esta Corte de Justiça.

Assim, não constato hipóteses de constrangimento ilegal ou irregularidades no trâmite processual penal, considerando que o paciente se encontra em liberdade e não há risco de ameaça.

Entendo que há inadmissibilidade do emprego do
writ
deve ser enfrentado em provimento jurisdicional apropriado, eis que, através deste remédio constitucional, estaríamos desnaturando sua utilização como sucedâneo recursal, bem como necessitaria da análise de vasto material probatório, o que não é permitido na espécie.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Oportuno registrar que referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção do STJ, em 10/6/2020, no julgamento da QO no HC 535.063/SP, a qual foi "acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário". (AgRg no HC n. 837.111/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Nesse sentido também:

“
EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11
.
346/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório. Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto
;

2.
Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser
inadmissível o emprego do
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade;

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.” (TJPA – HC nº
0800788-14.2023.8.14.0000, Relatora Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Decisão proferida em 14/02/2023)

À vista do exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante no presente caso apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício,
data venia
.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejada, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 13/09/2024